Tribunal: STF
Processo: ARE 1585805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA ASSISTENCIAL. BOLSA FAMÍLIA. LEI 14.601/2023. COMPATIBILIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E BENEFÍCIOS COM AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEIS. FAMÍLIA UNIPESSOAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO CONTRÁRIO DO RELATOR. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO O JULGAMENTO DO TEMA 379 - TNU. NÃO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA PORTARIA. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO”. (eDOC 38 – ID: e8077bb6)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, III, 5º, I e II, 6º, 84, IV, e 203, VI, do texto constitucional. (eDOC 51 – ID: a56033d1)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que considerou válida a limitação administrativa da Portaria MDS 897/2023, com a redação dada pela Portaria MDS 911/2023, que veda o ingresso de novas famílias unipessoais no Programa Bolsa Família quando ultrapassado o percentual de 16% no respectivo município.
Alega-se indevida inovação normativa, extrapolação do poder regulamentar, bem como discriminação arbitrária incompatível com a igualdade material e a dignidade da pessoa humana. Acrescenta-se que a citada Portaria contraria os objetivos fundamentais de erradicação da pobreza e marginalização, bem como compromete a realização dos direitos sociais. 
Afirma-se que, embora o recorrente preencha os requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.601/2023, o indeferimento do benefício se fundamentou exclusivamente em limite previsto na Portaria MDS 897/2023.
É o relatório. Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.601/2023 e Portaria MDS nº 897/2023), consignou a impossibilidade de concessão do benefício assistencial de Bolsa Família pleiteado, tendo em vista o limite máximo permitido para famílias unipessoais por Município. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“A Lei nº 14.601/2023, ao reinstituir o Programa Bolsa Família em substituição ao Auxílio Brasil, não estabelece uma lista fixa de beneficiários com direito subjetivo automático ao benefício, mas os critérios de elegibilidade para ingresso no Programa, dispondo, inclusive, sobre situações de prioridade. 
Com efeito, o art. 11, §1º, da Lei nº 14.601/2023 estabelece a possibilidade de o Poder Executivo federal compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis. Veja-se: 
Art. 11. As despesas do Programa Bolsa Família serão custeadas pelos seguintes recursos, a serem aplicados na forma prevista na legislação específica e em conformidade com as dotações e as disponibilidades orçamentárias e financeiras: 
(...) 
§ 1º O Poder Executivo federal compatibilizará a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros de que trata o § 1º do art. 7º desta Lei com as dotações orçamentárias disponíveis. 
Além disso, a Portaria MDS nº 897/2023, em seu art. 6º, inc. II, § 2º, estabelece que: 
Art. 6º O ingresso de novas famílias no PBF dependerá de: (...) 
II - disponibilidade orçamentária e financeira, segundo a Lei Orçamentária Anual do exercício em que ocorrer o ingresso das famílias; (...) 
§ 2º Fica definido como limite máximo de atendimento de famílias unipessoais no PBF a taxa de 16% (dezesseis por cento) do total de famílias beneficiárias atendidas pelo Programa no município, passível de revisão e regionalização por meio de norma complementar publicada pela Senarc, em consonância com estudos demográficos e dados estatísticos atualizados. 
Pelo exposto, observa-se que a concessão do benefício em questão está condicionada à disponibilidade de dotações orçamentárias, diferentemente do Benefício de Prestação Continuada, garantido pelo inciso V do art. 203 da CF. 
Em que pese a parte autora tenha mantido seu cadastro devidamente atualizado, o indeferimento também foi motivado em face de o munícipio onde reside já ter atendido ao limite máximo permitido para famílias unipessoais, conforme consta no documento de id. 15332250. 
De acordo com o referido Ofício, o ingresso de novas famílias unipessoais no PBF depende de a taxa de famílias unipessoais em relação ao total de famílias beneficiárias no município ser inferior a 16%, situação que não se verifica atualmente no domicílio da autora, que apresenta taxa de 20,34%, o que impede a pré-habilitação da família (id. 15332250, itens 12 e 13)”. (eDOC 38 – ID: e8077bb6, p. 2)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário e processual civil. Benefício assistencial. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1548008 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.08.2025)
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício assistencial. Hipossuficiência econômica. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1500964 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024)
 
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.591.969, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 10.03.2026; ARE 1.586.271, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04.03.2026; ARE 1.579.443, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.01.2026; e ARE 1.565.671, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 05.09.2025.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente